Tribunal: TJDFT
Processo: 0733063-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INJÚRIA REAL. AÇÃO PRIVADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA IRRELEVANTE. NULIDADE INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA . DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal e constrangimento ilegal previstos no artigo 129, §13o, c/c artigo 121-A, §1o, e artigo 146, caput, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência requerida após a instrução; (ii) suficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) adequação típica do segundo fato; (iv) revisão da dosimetria da pena e do regime prisional; (v) direito de recorrer em liberdade e revogação da prisão preventiva; (vi) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão de sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência prevista no art. 402 do CPP quando ausente demonstração de fato novo surgido na instrução e quando a prova pretendida se revela irrelevante ou impertinente, nos termos do art. 400, §1o, do CPP.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
5. Se o laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de lesões corporais na vítima, corroborando a prova oral, resta caracterizada a prática do crime previsto no art. 129, § 13 do Código Penal.
6. A conduta consistente em rasgar a roupa da vítima em via pública, expondo-a perante terceiros, não configura constrangimento ilegal (art. 146 do CP), por ausência de coação direcionada à imposição de fazer ou não fazer, mas amolda-se ao art. 140, §2o, do CP (injúria real), por consistir em violência aviltante contra a dignidade da ofendida. Entretanto, nos termos do art. 145 do CP, a persecução penal na hipótese exigia a apresentação de queixa pelo ofendido, uma vez que o delito não envolveu violência, o que nao não feito. Portanto, deve ser extinta a ação penal em relação ao delito de injúria.
7. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime, em razão de o episódio delitivo ter ocorrido na presença dos filhos menores da ofendida. Precedentes.
8. As circunstâncias do crime extrapolaram as normais para o tipo, referente ao crime de lesões corporais, considerando o potencial lesivo da esganadura/enforcamento da vítima.
9. A alegação genérica de ter o delito causado abalo psicológico à ofendida, sem a efetiva comprovação da extensão do dano que transcenda o resultado típico, não justifica o aumento da pena-base, como consequência desfavorável do crime. Portanto, impõe-se o decote do vetor.
10. Segundo diretrizes do art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, em especial o quantum da pena corporal aplicada, altera-se o regime inicial de cumprimento, quando o réu é primário e de bons antecedentes, remanescendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis de índole objetiva.
11. Havendo modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto mostra-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva.
12. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime praticado com violência contra a mulher no âmbito doméstico, conforme Súmula 588 do STJ. Inviável, ainda, a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar afastada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§2o e 3o, 44, 59, 65, I, 69, 77, 129, §13o, 146; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, III, 387, §1o, 400, §1o, e 402; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no HC 834.729/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/08/2023; TJDFT, Acórdão 1789791, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1789837, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1754508, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06/09/2023.